Tribunal: STF
Processo: RE 102807
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. NÃO SE EXIGE CONSTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA O NOME DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO; NEM QUE, PREVIAMENTE, SE LHE VERIFIQUE A RESPONSABILIDADE, IN CONCRETO; DEVE, PORÉM, COMPROVAR-SE ESSA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL (ARTS-134 E 135 DO CTN, NOS VÁRIOS INCISOS), NÃO BASTANDO, PARA ISSO, QUE SE ALEGUE TENHA A SOCIEDADE SIDO
IRREGULARMENTE DISSOLVIDA. INVOCAÇÃO DEFICIENTE DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO; AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA; DISSIDIO INDEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.